Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-65.2022.8.11.0012
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001554-65.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[SUENILDO PEREIRA DE ARAGAO - CPF: 028.693.211-39 (RECORRENTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001554-65.2022.8.11.0012

Origem: Juizado Especial Cível de Nova Xavantina

Recorrente: SUENILDO PEREIRA DE ARAGÃO

Recorrido: DECOLAR.COM LTDA

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS - AGÊNCIA DE TURISMO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRIDA - PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrida condenada foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

2.

Recurso inominado prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada a restituir o reclamante o valor total de
R$ 1.486,31 (um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos)
a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, bem como, acrescido de juros simples de 1% ao mês, ambos contados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente aos gastos.

O recorrente requer reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenação em danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Voto.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, na qual o recorrente relata que adquiriu junto a recorrida 4 (quatro) passagens, ida e volta, para Fortaleza, sob o n. de reserva 167464111400, Código da Companhia Aérea: WGNEKW, no valor de R$ 1.486,31 (mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), para os dias 14 a 22 de maio de 2020. Todavia, o voo foi cancelado pela companhia aérea e o recorrente não conseguiu promover a remarcação do voo, pois sempre aparecia mensagem de “data indisponível”.

A reclamada não ofertou o reembolso do valor despendido.

Na hipótese, é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela recorrida, pois apenas atuou na comercialização das passagens aérea e não foi ela quem deu causa ao cancelamento e indisponibilidade de nova data.

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado no egrégio STJ, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrida foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, conforme o narrado na inicial, bem corroborado pelos documentos anexos a inicial, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo sem a devida remarcação.

Nesse sentido:

“VENDA DE PASSAGENS AÉREAS –
AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO PELA EMPRESA AÉREA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA AGÊNCIA DE VIAGENS – PROCESSO EXTINTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando a intermediação de compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da mesma para responder pelo atraso do voo adquirido
.”

(N.U 1008726-26.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023) (Destaquei).

No mesmo sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMUDOR – TRANSPORTE AEREO –
CANCELAMENTO DE VOO
–
AGÊNCIA DE VIAGENS QUE NÃO RESPONDE SOLIDARIAMENTE COM A COMPANHIA AÉREA, VEZ QUE APENAS COMERCIALIZOU PASSAGENS AÉREAS, NÃO OCORRENDO A VENDA DE PACOTE DE VIAGEM
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA
– RECURSO DA RECLAMADA DECOLAR.COM CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de agência de turismo, em que o serviço prestado foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade se limita ao efetivo cumprimento do contrato de intermediação. 2.
Assim, como no caso dos autos a participação da empresa reclamada DECOLAR.COM se limitou à simples intermediação de venda de passagens aéreas, há de ser acolhida a preliminar de ilegitimidade
passiva
suscitada
. 3. Isso porque, não há como imputar responsabilidade objetiva e solidária à empresa intermediária, que não possui qualquer ingerência no evento referente ao cancelamento dos voos que ocorreu de forma unilateral pela companhia aérea, o que acarreta a ilegitimidade
passiva
da agência de turismo. 4. Ademais, infere-se dos fatos narrados na inicial que o serviço de venda de passagem contratado pela autora foi prestado a contento, não havendo que se falar, portanto, na condenação desta por qualquer dano causado à parte autora. 5. Recurso da recorrente DECOLAR.COM conhecido e provido.”
(N.U 27388-28.2019.8.11.0001, 273882820198110001/2019, PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019).

Oportuno, ainda, salientar que nesse sentido foi editada a Súmula 33 da Turma Recursal de Mato Grosso,
“A agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.”

Assim, a recorrida não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos morais e materiais.

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA
da reclamada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, e
DECLARO PREJUDICADO
o recurso interposto.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) com base no artigo 85, §8o do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, ­§ 3o do CPC.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024